Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705725-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ailson Monteiro da Silva Amélia Maria Corrêa de Paula Ana Cláudia Alves Soares Odi Carneiro da Silva Olívia Kanzler Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Ailson Monteiro da Silva, Amélia Maria Corrêa de Paula, Ana Cláudia Alves Soares, Odi Carneiro da Silva e Olívia Kanzler contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 48282285). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator